Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-12.2023.8.11.0092
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000330-12.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VITOR ERICK DA SILVA BATISTA - CPF: 067.149.461-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAMIAO ANTONIO DA SILVA - CPF: 415.475.888-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE INACIO DOS SANTOS - CPF: 076.476.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI - CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1) CONDUTA SOCIAL

PREJUDICIAL AO RÉU DIANTE DOS REGISTROS CRIMINAIS OSTENTADOS - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DIFERENTE DAQUELA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – VEDADA A UTILIZAÇÃO PARA

AGRAVAR A PENA-BASE EM QUAISQUER DE SUAS CIRCUNSTÂNCIAS - STJ, SÚMULA 444, E JULGADOS DAS CORTES SUPERIORES – CONDUTA SOCIAL

NEUTRALIZADA –
2) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
-

PREJUDICIAIS AO RÉU - FUNDAMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MERECEDORAS DE MAIOR GRAU DE REPROVAÇÃO - VÍTIMA EM EVIDENTE ESTADO DE VULNERABILIDADE – MORADOR DE RUA, DROGADITO DEVEDOR DO APELANTE, PELO FORNECIMENTO DE ENTORPECENTES ILÍCITOS –– APELO
EM PARTE PROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -

O fato de o agente ser propenso à prática de crimes ou mesmo de possuir registros criminais, não é fundamento idôneo para se considerar prejudicial o vetor relativo à conduta social, principalmente como na hipótese, em que a conduta social está negativada com fundamentado em ações penais ainda em andamento, em nítida ofensa a sumula 444, STJ.

Nestes termos “inquéritos policiais ou ações penais sem certificação do trânsito em julgado, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

2 – As circunstâncias do crime merecem maior reprovação quando praticado
contra morador de rua, drogadito, em

evidente estado de vulnerabilidade.
In casu
,

o contexto fático aponta a fragilidade e hipossuficiência da vítima em relação ao apelante (com quem tinha uma dívida oriunda do tráfico de drogas), tendo o acusado, se aproveitado dessas circunstâncias para tentar matar o mendicante que lhe devia, acreditando assim, que a “
invisibilidade social da vítima” (situação de rua, sem vínculos familiares), asseguraria a sua impunidade e rápido esquecimento do crime praticado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
VITOR ERICK DA SILVA BATISTA,
contra sentença anexada sob o Id.
182661713
, pela qual,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, foi condenado à pena de
10 anos, 1 mês e 14 dias
de
reclusão
, em
regime

inicial fechado
, pela prática do crime capitulado no
artigo 121º, §2º, II e IV, na forma do art. 14, II, CP
(Tentativa de Homicídio Qualificado pela Futilidade e pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima).

Nas razões sob Id.
182661723
, a Defesa pede a
readequação da pena-base
, para que a
conduta social
(negativada diante dos registros criminais
)
e as
circunstâncias do crime
(vulnerabilidade da vítima, moradora de rua) sejam
neutralizadas
porque a fundamentação, ao seu entender, é inidônea e não autoriza o incremento da pena
.

Em
contrarrazões
(Id.
182661725
), o
parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo.

A d.
PGJ
opinou pelo
provimento parcial
do apelo, em parecer assim sumariado (Id.
186387666
):

“Tribunal do Júri. Homicídio qualificado tentado. Sentença condenatória. Arguição de erro ou injustiça na dosimetria da pena. Pretendida redução da pena-base. Procedência parcial. Conduta social do agente não pode ser valorada negativamente em razão de ações penais referentes a fatos posteriores ao analisado nos autos. Circunstâncias do crime desfavoráveis. Hipervulnerabilidade do ofendido configurada. Situação que enseja maior reprovabilidade da conduta. Parecer pelo parcial provimento ao recurso defensivo.”

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
VITOR ERICK DA SILVA BATISTA
foi condenado pelo e. Tribunal do Júri da comarca Alto Taquari/MT porque, na tarde de 28/01/2020, junto com
Alexandre Inácio dos Santos
e um rapaz identificado apenas como “Caveira de tal”, tentou matou a vítima
Damião Antônio da Silva
, morador de rua, em razão de dívidas oriundas do tráfico de drogas

A sentença, então, foi proferida fixando-lhe a pena de
10 anos
,
1 mês e 14 dias de reclusão
, em
regime
inicial
fechado
.

Pelo que consta, naquele dia, a vítima estava a caminho da casa de “caveira de tal” para comprar drogas, mas foi surpreendido pelo apelante, chamando-o para “dar uma volta de carro”.

A vítima relutou, mas foi forçada por
Vitor
e
Alexandre
a entrar no veículo.

Na sequência,
Vitor
foi até a casa do tal “Caveira” para buscar um revólver e, depois, passou em sua residência para pegar uma outra arma de fogo.

Depois,
Vitor
e
Alexandre
levaram
Damião
até o Lago Municipal e lá, determinaram que a vítima descesse do carro e se ajoelhasse.

Após a ordem do apelante,
Alexandre
efetuou um disparo contra a vítima, atingindo-o em seu braço esquerdo.

Logo após, outros disparos foram efetuados e um deles atingiu-o novamente (Vide Mapa de Lesão Topográfica de Id. 182661187).

Em seguida, a vítima ouviu quando o apelante ordenou que
Alexandre
parece com os disparos e, então, ambos foram embora.

A vítima foi socorrida por policiais e, então levada ao PS Municipal.

Pois bem.

Incontestes a autoria e a materialidade do delito, a Defesa pugna, apenas, a
readequação da pena-base
para que os vetores judiciais referentes a
conduta social
e as
circunstâncias do crime, sejam neutralizados
.

Com razão, em parte, a d. Defesa.

Pelo que vejo, o Magistrado considerou em desfavor do
Vitor

diversos
processos em andamento
, relativos aos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa (mencionando, pelo menos, 4 mandados de prisão em aberto), e então, negativou a sua
conduta social.

Não vejo, no entanto, nenhuma pertinência na fundamentação apresentada porque:

A uma
,
a conduta social não se confunde com os registros criminais, porquanto goza de contornos próprios (refere-se ao modo de ser e agir do autor do delito), os quais não podem ser deduzidos com base da contumácia delitiva do agente ou na reincidência.

Na mesma linha, Rogério Greco (
in
Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684). diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social, esclarece que "
os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais"
e especifica que as incriminações anteriores
"jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais"

A matéria está sacramentada pelos Tribunais Superiores de Justiça, cabendo destacar:

Do STF:

“(...). A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). (...).

E do
STJ
, a tese firmada (
Tema n. 1077
):

“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. ”

E também:

(...). 3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora". 7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). (...). (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

A duas
, porque ainda que pudessem ser utilizados para negativar a conduta social, vejo que os
registros são referentes a ações penais ainda em andamento
, o que, evidentemente, fere a Súmula 444, STJ (
“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Deste e. TJMT, destaco:

“Inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes, tampouco com má conduta social e personalidade desvirtuada, nos termos da Súmula 444 do STJ” (TJMT, AP N.U 0003079-46.2015.8.11.0012). (N.U 1001285-75.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

“Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ" (AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016) [...]” [STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022]. (...). (N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

Prosseguindo, entendo que, de fato, as
circunstâncias do crime
merecem
maior reprovação,
pois
cometido contra um morador de rua, pessoa em

evidente estado de vulnerabilidade,
e que além de adquirir drogas o apelante, devia-lhe certa quantia em dinheiro.

O contexto apresentado, ao meu ver, aponta que o recorrente se aproveitou dessa fragilidade e até da hipossuficiência de
Damião (
registro aqui, que a vítima, ao descrever o apelante, enfatizou que ele era conhecido como “voz da verdade”), para, então, abordá-lo em via pública, forçá-lo a entrar em seu carro e depois, tentar matá-lo, acreditando, assim, que diante da “
invisibilidade social da vítima” (morado­r de rua, sem vínculos familiares), sua impunidade estaria garantida e que este crime seria mais um tantos ocorridos no cotidiano de tantos outros moradores de rua que não recebem amparo do Estado.

Por sorte um anônimo viu “ um homem sangrando, caído na região do
Lago da cidade” e, então, acionada, a polícia encontrou
Damião
“baleado”, pedindo ajuda ao que foi, imediatamente socorrido e levado até o Hospital Municipal
.

Enfim, toda a situação apresentada (em especial a
vulnerabilidade
da vítima e sua hipossuficiência em relação ao apelante, com quem adquiria drogas), constitui, ao meu ver, fundamentação concreta e suficiente para desfavorecer as circunstâncias do crime, atende os princípios do
livre convencimento motivado e da proporcionalidade,
devendo, pois, ser mantida a negativação do vetor como forma de punir e prevenir o cometimento de novos crimes pelo apelante, contra outros possíveis devedores.

Logo, afastada apenas a avalição desfavorável da
conduta social
, mas diante das circunstâncias do crime, readéquo a pena-base na proporção calculada pelo Magistrado
a quo
(que apesar de não ter apresentado critério matemático, ainda assim, majorou a reprimenda de forma mais benéfica do que qualquer outro orientado pelas Cortes Superiores), e inicio-a em
13 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão
.

Na 2º fase, mantenho a compensação das agravantes e das atenuantes reconhecidas.

Na 3ª fase, em razão da causa de diminuição referente à tentativa, reduzo a pena na fração de 1/3 (eleita pelo Magistrado) e torno a reprimenda definitiva em
9 anos e 22 de reclusão
.

O regime inicial de cumprimento da pena continua estabelecido no
fechado
, em conformidade com o
art. 33, § 2º, “a”, do CP
.

Ante o exposto, de acordo com o
parecer
da d. PGJ,
dou parcial provimento
ao recurso de
VITOR ERICK DA SILVA BATISTA,
para
neutralizar
a apenas a circunstância judicial relativa à
conduta social
, e assim,
redimensionar a reprimenda
, fixando-a em
9 anos e 22 meses
de
reclusão
, mantido o regime

prisional
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024